Tribunal: TJMT
Processo: 1030622-62.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030622-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[T. Y. S. D. C. - CPF: 106.814.231-61 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARJORA CRISTINA DA SILVA SOUZA - CPF: 029.884.971-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO PARA MENORES DE 5 (CINCO) ANOS – PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL – DEFERIMENTO TEMERÁRIO À HIGIDEZ DA CRIANÇA.

1. Em que pese a prescrição pelo médico assistente da unidade básica de saúde, a medicação ora pleiteada não é recomendada para menores de 5 (cinco) anos, conforme se extrai do parecer emitido pelo NAT.

2. Tão pouco há comprovação de eficácia para tratamento do transtorno do espectro autista, sendo sua prescrição mais recorrente para tratamento de esquizofrenia, o que não é o caso dos autos.

3. Decisão mantida.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
ela menor
T. Y. S. D. C.
, representada por sua genitora
MARJORA CRISTINA DA SILVA SOUZA
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004214-04.2023.8.11.0010 movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE JACIARA (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir os requeridos a disponibilizar o medicamento "
aripiprazol"
prescrito à autora.

A parte agravante relata, em síntese, ser acometida de transtorno de processamento sensorial (TPS) e transtorno do espectro autista.

Em virtude da apresentação de comportamentos agressivos, foi prescrito pelo médico da unidade básica o medicamento "
aripiprazol"
na dosagem de 20mg/ml.

Aduz que o pedido administrativo para fornecimento foi negado, razão pela qual ingressou com a demanda de obrigação de fazer.

O d. juízo
a quo
, para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, consignou que “
[...] na espécie, segundo o parecer do NAT, além de não ser caso de urgência e/ou emergência, não há eficácia do medicamente
aripiprazol
em crianças menores de 5 anos
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão prolatada para determinar aos requeridos a disponibilização do medicamento necessário
a
sua higidez.

Liminar indeferida (Id. 196492658)

Instado, o agravado Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 199017150, pugnando pelo não provimento do recurso.

A parte agravada Município de Jaciara (MT), por outro lado, quedou-se inerte (Id. 205639697).

Parecer do órgão ministerial não favorável ao provimento do recurso (Id. 205963654).

É o relatório.

VOTO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela menor
T. Y. S. D. C.
, representada por sua genitora
MARJORA CRISTINA DA SILVA SOUZA
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004214-04.2023.8.11.0010 movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE JACIARA (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir os requeridos a disponibilizar o medicamento "
aripiprazol"
prescrito à autora.

O cerne da controvérsia cinge-se

à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Pois bem.

Conforme se extrai do parecer técnico elaborado pelo NAT, não há estudos que atestem a segurança do tratamento com "
aripiprazol"
em crianças menores de 5 (cinco) anos, bem como não há eficácia comprovada em crianças autistas, mas sim naquelas diagnosticadas com esquizofrenia, o que não é o caso dos autos. Vejamos (Id. 196314679 - Pág. 72):

Nesse contexto, em que pese assistir razão à parte agravante quanto ao argumento de que o parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas tão somente de orientação, no caso dos autos, considero prudente –
ao menos em sede de cognição sumária
– o indeferimento da antecipação da tutela vindicada.

Deve, no presente caso, ser o feito devidamente instruído, a fim de possibilitar ao d. juízo
a quo
a análise dos requisitos autorizadores assentados pelo Tema 106 do c. CTJ, para em decisão madura deferir ou não o pedido de disponibilização do medicamento ora pleiteado.

Portanto, considero que d
ecisão contrária a essa, nesse momento processual, seria temerária e poderia, inclusive, colocar em risco a própria higidez da criança.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – USO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL
– NINTEDANIBE E MICOFENOLATO MOFETIL – MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS PARA O TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR – USO NÃO AUTORIZADO PELA ANVISA –
APLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ
– DISPENSAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 –
Tratando-se de pretensão de fornecimento de medicamento para uso off-
label
, no âmbito do Direito Público, é necessário o atendimento dos requisitos fixados no Tema nº 106, no julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos, pelo STJ.

2 – A ausência de atendimento dos requisitos fixados no Tema nº 106, notoriamente o uso autorizado pela ANVISA, dos fármacos
Nintedanibe
e
Micofenolato

Mofetil
, para o tratamento de Fibrose Pulmonar, afasta a obrigação de dispensação pelo Poder Público.”

(N.U 1001444-07.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.7.2022,
Publicado
no DJE 29.7.2022)
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, não identifico como preenchidos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela de urgência pleiteada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

e,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024